Tribunal: TJPA
Processo: 0815715-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815715-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: KEIZE LORENNA PORFIRIO VIEIRA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, MANTENDO DECISÃO DE 1º GRAU NO MESMO SENTIDO –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, CONFORME DETERMINA O ART. 1.021, §1º, DO CPC – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – PRECEDENTES DESTA CORTE –
AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por KEIZE LORENNA PORFIRIO VIEIRA,

contra a Decisão Monocrática de ID nº
. 16674338
, de lavra deste signatário
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos:

“No caso em tela,
não há elementos suficientes que demonstram ter a recorrente o direito ao benefício da justiça gratuita
, nos termos do art. 98 do CPC.

Prima facie
, a depoente juntou extrato de conta corrente da instituição NU PAGAMENTOS S/A (nome de fantasia “
NUBANK
”), contendo
entradas no valor de R$ 3.444,72
(três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), de 01 (primeiro) de 31 (trinta e um) de agosto.

Todavia,
o extrato demonstra que houve depósito em outras contas correntes de titularidade da agravante, no “Banco Inter” e na Caixa Econômica Federal
– para estas, por sua vez, não se apresentou extrato nos autos.

Neste ponto, colaciono Jurisprudência desta Corte no sentido de que os extratos são insuficientes para o deferimento de justiça gratuita,
justamente porque não se sabe o numerário disponível nas outras contas bancárias
, vejamos: [...].

Em um segundo ponto de análise, deve-se observar que a depoente se intitula autônoma, mas,
em nenhum momento, descreve suas ocupações
. Não se pode olvidar que a prova sobre os rendimentos auferidos, bem com sua origem, é determinante para a análise no presente feito – já que o julgamento é realizado no caso concreto, diante da
rechaça do E. STJ a critérios objetivos
(Item 1 do Edição nº. 150 da Jurisprudência em Tese do STJ).

Além disso, agravante alega “não estar em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo
ao sustento próprio e/ou de sua família
”. Todavia,
não comprovou nenhum familiar que dependa de seus rendimentos
para fins de subsistência.

Observa-se que até os próprios gastos não estão delineados nos autos, na medida em que a depoente
somente juntou conta de água e conta de luz
– nada se referiu, por exemplo, a gastos com moradia, telefone, alimentação, lazer,
verbi gratia
.

De fato, a ausência de prova sobre rendimentos e gastos configura
ponto determinante para análise do pedido em epígrafe
, a saber:
[...].

Outrossim, verifica-se que a agravante não juntou a prestação do veículo que pretende discutir em sede revisional, mas, em consulta ao documento de ID nº. 97290166, constatou-se que o valor monta a R$ 1288,80 (mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos). Atentou-se, também, que a depoente
adimpliu 18 (dezoito) parcelas antes de ingressar com a revisional
. De fato, esse fato, por si só, não deve ser suficiente para análise do direito à gratuidade – mas pode ser analisado em cotejo com os fatos em geral para auferir o direito da agravante à gratuidade da justiça.

Destarte, é bem verdade que a juntada de declaração de hipossuficiência depõe a favor da agravante. Não obstante, o Enunciado de Súmula nº 06 do TJPA determina que a alegação de hipossuficiência gera presunção
juris tantum
do direito à gratuidade da justiça [...].

Além disso, o Item 2 do Edição nº. 150 da Jurisprudência em Tese do STJ determina que “a

faixa de isenção do Imposto de Renda não pode ser tomada como único critério
para a concessão ou denegação da justiça gratuita” (grifos nossos). Logo, até a declaração de isenção, que remete ao ano anterior, tem que ser cotejada com os demais documentos expostos nos autos.

Enfim, diante dos documentos acostados aos autos,
não há como ser concedido o benefício ao recorrente
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso IV e VIII do CPC c/c art. 133, inciso XII, alínea “d” do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primevo.

Outrossim, comunique-se o Juízo de origem acerca desta decisão”.

Em sede de agravo interno, a agravante reiterou a alegação de insuficiência de recursos e o pedido de gratuidade, com esteio no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. Todavia, não rebateu concretamente os argumentos esposados na decisão impugnada.

Em sede de contrarrazões (ID nº.
17543896
), o Banco agravado alegou ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e pugnou pelo não conhecimento do presente Agravo de Interno, com esteio no art. 1.021, §1º, do CPC.

No mérito, juntou precedentes desta E. Corte quanto a impossibilidade de concessão de Justiça Gratuita, diante da ausência de elementos que corroborem com a insuficiência de recursos.

Afirmou-se que
os documentos juntados aos autos do processo divergem daquilo que fora apresentado ao Banco Agravado na data da confecção e assinatura do contrato. Ponderou-se que, ao realizar a Cédula de Crédito Bancária para com o Banco recorrido, a agravante preencheu seus dados, presumidos verdadeiros, na ficha de informação cadastral. Neste documento, pode ser observado que a Agravante possuir um total de rendimento mensal de R$ 4.000,00 e um patrimônio total de R$ 350.000,00, demonstrando clara capacidade financeira.

Por fim, pugnou pela manutenção da decisão vergastada.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante,
entende-se que houve, de fato, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão impugnada
, conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]
§ 2º. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
” (grifos nossos).

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “
oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifos nossos).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se posicionamento uníssono das Turmas de D. Privado desta E. Corte, a saber:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026766-74.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2.
A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3.
Sobre o aspecto legal, tem-se que “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003558-05.2019.8.14.0048 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC).

2. No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram ipsis litteris o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017544-53.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/08/2020).

Atente-se que este signatário, em sede de decisão monocrática, cuidadosamente analisou os documentos apresentados pela parte, refutando os extratos bancários juntados aos autos, uma vez
que não se sabe o numerário disponível nas outras contas bancárias, na esteira de jurisprudência desta E. Corte.

Atentou-se, também, que a agravante não descreveu suas ocupações, bem como alegou
“não estar em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo

ao sustento próprio e/ou de sua família
”, mas

não comprovou nenhum familiar que dependa de seus rendimentos
para fins de subsistência.

Juntou conta de água e conta de luz
, mas

nada se referiu, por exemplo, a gastos com moradia, telefone, alimentação, lazer,
verbi gratia
.

Constatou-se, também, que o valor da prestação do veículo monta a R$ 1288,80 (mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), e que a depoente
adimpliu 18 (dezoito) parcelas antes de ingressar com a revisional
. Este fato, analisado em cotejo com os fatos em geral, também contribuiu indeferir o direito da agravante à gratuidade da justiça.

Todavia,
NENHUM
desses argumentos foi impugnado em sede de Agravo Interno
, razão pela qual restou indiscutível a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por nítida ofensa ao princípio da dialeticidade, com esteio no art. 1.021, §1º, CPC.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2024